Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-65.2023.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004808-65.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ILMAR HILBERTO WENDLER - CPF: 229.290.960-04 (APELADO), MARIANA DE LIMA WOLPP - CPF: 035.600.571-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DUPLICIDADE DE FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de fatura duplicada, reconheceu a irregularidade da negativação do consumidor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de determinar a exclusão da restrição creditícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) foi regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes diante da alegada inadimplência de fatura de energia elétrica; e (
ii
) se é devido o pagamento de indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova (
arts
. 6o, VIII, e 14).

4. Restou comprovada a emissão de duas faturas para o mesmo período, tendo uma sido devidamente quitada via débito automático, sem justificativa idônea para a cobrança da segunda, configurando falha na prestação do serviço.

5. A concessionária não demonstrou a regularidade da cobrança nem a comunicação prévia ao consumidor acerca da falha no débito automático, descumprindo o ônus probatório (CPC, art. 373, II).

6. A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, sendo prescindível a comprovação do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica da concessionária, a condição de consumidor idoso e a gravidade da falha, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A emissão de faturas duplicadas e a falha no processamento de débito automático configuram defeito na prestação do serviço, tornando inexigível o débito e ilícita a negativação do consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido, sendo adequada a fixação do quantum indenizatório quando observados os critérios de proporcionalidade e função pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
821.839/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
ILMAR HILBERTO WENDLER
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 625,50 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), referente à fatura de junho/2022, reconhecendo a irregularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito;

b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária;

c) Determinar a exclusão definitiva da restrição creditícia;

d) Condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (
id.
344692395), a concessionária apelante sustenta, em síntese
, a
regularidade da conduta, alegando que o débito de R$ 625,50
(seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
permanece em aberto e que o autor não apresentou comprovante de quitação desta fatura específica, apenas de outras
.

Alega que
o cadastro em débito automático não garante a quitação se não houver processamento bancário ou saldo, atribuindo culpa a terceiro ou ao consumidor
.

Defende a
inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento e exercício regular de direito
.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório para patamares razoáveis
,
alegando enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (
id.
352671898), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

VOTO
MÉRITO

A controvérsia cinge-se à regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 625,50
(seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
, referente ao mês de junho de 2022.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14).

Compulsando os autos, verifica-se que o consumidor, pessoa idosa, possui a modalidade de pagamento via débito automático contratada há longa data. Os extratos bancários colacionados demonstram que, no período em questão (junho/julho de 2022), havia saldo suficiente em conta corrente para a quitação das obrigações.

Conforme bem pontuado na sentença, a controvérsia reside
no fato de que a apelante emitiu duas faturas com vencimentos e valores distintos para o mesmo ciclo de competência (junho/2022)
, sendo
uma
fatura no valor de
R$ 575,98
(quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
e outra de
no valor de
R$ 625,50
(seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
.

A primeira
fatura
foi devidamente debitada da conta do autor
conforme extrato id. 344692354 – Pág.2
.
Contudo, a
segunda, objeto da lide, não foi debitada, gerando a negativação.

A concessionária apelante não logrou êxito em justificar a emissão dúplice de faturas
com vencimento no mesmo mês
, tampouco comprovou ter notificado o consumidor acerca da falha no processamento do débito automático da segunda fatura, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Não é razoável exigir que o consumidor, que mantém saldo em conta e confia no sistema de débito automático disponibilizado pela fornecedora, monitore diariamente a emissão de faturas sobrepostas. A falha no envio do comando de débito ao banco
e

a
duplicidade de cobranças caracteriza falha na prestação do serviço.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito que ensejou a negativação e reconhecer a ilicitude da conduta da apelante.

DO DANO MORAL

No que tange aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ilicitude do fato, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

"A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
." (
AgRg
no
AREsp
821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
03/05/2016
).

Restando comprovada a falha da concessionária que culminou na negativação do nome do autor que possuía fundos e opção de débito automático ativa
,
impõe-se o dever de indenizar.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A apelante pugna pela redução do valor arbitrado
de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

No caso, consideram-se a capacidade econômica da concessionária, a vulnerabilidade do consumidor idoso, a essencialidade do serviço e os transtornos da negativação indevida.

O valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
está em consonância com os parâmetros da Câmara, sendo inadequada sua redução para R$ 1.000,00
(mil reais)
, sob pena de esvaziar a função punitiva da condenação.

Portanto, mantenho o quantum indenizatório.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026